Tribunal: TJMT
Processo: 1004748-82.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004748-82.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIRLENE FATIMA DE ALMEIDA PRADO - CPF: 405.264.021-72 (APELANTE), ELISEU FERREIRA DO PRADO - CPF: 077.759.111-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), COT - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 05.525.495/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), COT - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 05.525.495/0001-96 (APELANTE), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), DIRLENE FATIMA DE ALMEIDA PRADO - CPF: 405.264.021-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISEU FERREIRA DO PRADO - CPF: 077.759.111-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAIS. PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE NO MESMO PROCESSO. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do falecimento da autora, deixando de determinar o pagamento de saldo remanescente de R$ 214.405,10 à clínica que prestou serviços por ordem judicial.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se, após a morte da beneficiária do tratamento, é cabível reconhecer a resolução de mérito diante do cumprimento da obrigação imposta judicialmente; e (ii) saber se o prestador de serviços pode receber o saldo remanescente diretamente no mesmo processo.

III. Razões de decidir
3. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de custear tratamento médico urgente em caso de omissão da rede pública.
4. Comprovado o cumprimento integral da decisão liminar e a prestação dos serviços, a extinção sem resolução do mérito é inadequada, devendo-se aplicar o art. 487, III, “a”, do CPC.
5. O prestador de serviços que atuou por ordem judicial possui legitimidade para receber o valor remanescente diretamente no processo, nos termos do art. 515, §1o, do CPC, evitando enriquecimento sem causa e promovendo a efetividade da tutela.

IV. Dispositivo e tese
6. Sentença reformada de ofício para extinguir o processo com resolução de mérito. Recurso provido para determinar o pagamento do valor remanescente.
Tese de julgamento: "1. É cabível o reconhecimento da resolução do mérito quando a obrigação judicial é integralmente cumprida antes do falecimento da parte beneficiária. 2. O prestador de serviços médicos tem direito ao recebimento do saldo remanescente diretamente no mesmo processo, sem necessidade de nova ação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 487, III, “a”, e 515, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgInt no REsp 1.657.156/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; TJDFT, ApCiv 0005092-74.2016.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por COT – Medicina Especializada Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, na Ação de obrigação de fazer com pedido de urgência antecipada n. 1004748-82.2024.8.11.0051, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC, em razão do falecimento da autora Dirlene Fátima de Almeida Prado, e determinou a liberação apenas dos valores bloqueados anteriormente, deixando de ratificar a tutela antecipada para pagamento do saldo remanescente, o qual deveria ser cobrado pela via ordinária.

O apelante, clínica particular que realizou o procedimento e demais atendimentos (internação em UTI, exames, medicamentos, hemodiálise, entre outros), alega que, embora tenha recebido parte do valor bloqueado, restou um saldo remanescente de R$ 214.405,10 não quitado, e que a sentença foi injusta ao não reconhecer seu direito ao recebimento integral no bojo desta demanda. Sustenta que a omissão estatal obrigou a prestação dos serviços em caráter emergencial, sem qualquer garantia de pagamento prévio, e que a extinção do feito impede a satisfação imediata do crédito.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que o juízo de origem corretamente determinou a cobrança do saldo remanescente pela via ordinária, diante da extinção do processo por óbito da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A ação originária foi proposta pela Defensoria Pública em favor da Sra. Dirlene, idosa, portadora de cirrose hepática, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, que, em 17/12/2024, sofreu fratura do acetábulo. Diante da omissão da rede pública em disponibilizar vaga para o procedimento de urgência – cirurgia de fratura-luxação da articulação coxofemoral (duplo acesso) –, o juízo determinou bloqueio de valores nas contas do Estado de Mato Grosso para custear o tratamento na rede privada.

A questão posta em análise consiste em verificar se, diante da prestação de serviços médicos e hospitalares de urgência à paciente Dirlene Fátima de Almeida Prado, decorrentes de decisão judicial liminar, e diante do falecimento desta no curso do processo, é possível determinar, na própria demanda, o pagamento integral ao prestador, COT – Medicina Especializada Ltda., incluindo o saldo remanescente não bloqueado inicialmente.

Consta dos autos que, em razão de grave fratura do acetábulo, associada a quadro clínico delicado (cirrose hepática, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus), a paciente necessitava de procedimento cirúrgico emergencial — fratura-luxação da articulação coxofemoral (duplo acesso) — cujo agendamento na rede pública não se concretizou em tempo hábil.

Diante da urgência, foi deferido bloqueio de valores nas contas do Estado de Mato Grosso para custear o tratamento na rede privada, sendo a execução dos serviços assumida pelo apelante, que arcou integralmente com a cirurgia, internação em UTI, exames, medicamentos, hemodiálise e demais procedimentos necessários, totalizando R$ 272.905,10, conforme nota fiscal e prontuário médico acostados

Todavia, o bloqueio inicial não foi suficiente para cobrir a totalidade do custo, restando um saldo de R$ 214.405,10, que não foi liberado. Sobreveio o óbito da paciente, e a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI e IX, CPC), determinando que dos valores bloqueados e vinculados aos autos, a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) seja liberada em favor de Astramed Comércio de Materiais Médicos Ltda., e o saldo remanescente em favor de COT – Medicina Especializada Ltda., mediante a
EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ DE LEVANTAMENTO, e que a cobrança do valor remanescente fosse feita pela via ordinária

Primeiramente, insta consignar que, a decisão judicial liminar atendeu integralmente à pretensão da parte autora, garantindo-lhe o tratamento pleiteado. O fato superveniente do óbito ocorreu após o cumprimento da obrigação principal, não afastando a resolução do mérito.

O art. 487, III, "a", do CPC, prevê a resolução de mérito quando o juiz homologa o reconhecimento da procedência do pedido ou constata que a obrigação foi cumprida.

Aqui, a pretensão inicial (obter cirurgia e tratamento) foi satisfeita por força de ordem judicial, com execução integral pelo apelante. Assim, a extinção sem resolução do mérito não se mostra adequada, pois o processo produziu resultado útil e definitivo quanto ao direito material.

Da responsabilidade estatal e da pertinência do pagamento no mesmo processo

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (arts. 6o e 196 da CF), e a jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no custeio de tratamento médico urgente quando comprovada sua necessidade e a insuficiência financeira do paciente (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux; AgInt no REsp 1.657.156/RS, Rel. Min. Herman Benjamin).

No caso, não há controvérsia sobre:
a) a legitimidade e urgência do tratamento;
b) a efetiva prestação dos serviços pelo apelante;
c) a ausência de cobertura integral pelo bloqueio inicial;
d) a relação direta entre o atendimento e a ordem judicial proferida no bojo desta ação.

Trata-se, pois, de obrigação já reconhecida liminarmente, em que a execução integral do comando judicial foi cumprida pelo prestador, de modo que não se justifica relegar o pagamento do saldo remanescente à propositura de nova ação, o que afrontaria os princípios da celeridade, da efetividade processual e da vedação ao enriquecimento sem causa do ente público.

O óbito da autora não afasta o dever do Estado de ressarcir integralmente os serviços que foram prestados por ordem judicial e em seu benefício. A extinção do feito, nessa parte, não impede a liquidação e pagamento do valor devido ao terceiro que cumpriu a determinação judicial, e devido ao agravamento da saúde da paciente, oriundas do procedimento cirúrgico realizado, posteriormente se viu na “obrigação” de fornecer tratamento de UTI, entre outros, todos atestados pelos médicos responsáveis, devendo o crédito ser reconhecido no mesmo processo, nos termos do art. 515, §1o, do CPC.

No mesmo sentido:

20160110201975APO - (0005092-74.2016.8.07.0018 - Res. 65 CNJ)

Registro do Acórdão Número:

1121124

Data de Julgamento:

29/08/2018

Órgão Julgador:

5a TURMA CÍVEL

Relator(a):

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO

Data da Intimação ou da Publicação:

Publicado no DJE : 04/09/2018 . Pág.: 494/500

Ementa:
CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. CUSTOS PELO DISTRITO FEDERAL. REMESSA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É sabido que o direito à saúde do ser humano deve ser tratado com a máxima prioridade, relacionado-se diretamente à dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República Federativa do Brasil, e à vida, o bem maior de todos os protegidos constitucionalmente. Conseqüentemente, compete ao Estado garantir a efetividade desse direito social, nos termos dos artigos 6.o c/c artigo 196, ambos da Constituição Federal.

2. Demonstrada a necessidade de internação em leito de UTI do requerido, em razão da omissão do Poder público em disponibilizar um leito em hospital público, sendo certo que o requerido já havia sido inserido na lista de espera de UTI da CRIH, a manutenção da sentença para que o DF arque com os custos da internação é medida que se deve impor.

3. Remessa Desprovida. Sentença mantida.

Decisão:

CONHECER DO RECURSO. NEGAR PROVIMENTO.

Diante da robusta comprovação documental, notas fiscais e prontuários médicos id. 303784859, juntados nos autos antes da prolação da sentença, bem como, da inexistência de impugnação específica quanto ao valor e da relação direta entre os serviços prestados e a decisão liminar, impõe-se a reforma da sentença para determinar que o Estado de Mato Grosso proceda ao pagamento do saldo remanescente de R$ 214.405,10, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios a contar da data da prestação dos serviços.

Ante o exposto, reformo a sentença para reconhecer de oficio a extinção do processo
com resolução de mérito
(art. 487, III, "a", CPC) e dou provimento ao recurso de apelação para determinar o pagamento, pelo Estado de Mato Grosso, ao apelante COT – Medicina Especializada Ltda., do saldo remanescente de R$ 214.405,10, com a devida aplicação da taxa selic.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025